Tribunal: STJ
Processo: 0005334-39.2021.8.13.0261
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808526 - MG (2024
/0448956-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: HÉLIO MARTINS OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: IGOR LIMA COUY - MG094658
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: RONILSON DA SILVA PEDROSO
ADVOGADOS
: FELIPE ANDRE LARANJO - MG139764
ELISANDRO DA SILVA PEDROSO BORGES - MG219310
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, os embargos
declaratórios não se prestam à rediscussão dos julgados, mas somente ao
exame de eventuais erros no provimento judicial que demandem reparo, com
o objetivo de tornar as manifestações jurisdicionais coerentes, íntegras e
exaurientes.
2. No caso, a título de omissão no acórdão embargado, pretende o
embargante, por vias transversas, a apreciação do mérito de questões
recursais que nem sequer ultrapassaram a admissibilidade. Ocorre que, nos
termos da jurisprudência desta Corte Superior, "[s]e o recurso especial foi
inadmitido, porquanto não superados os óbices processuais específicos dos
recursos extraordinários e o consequente agravo, não impugna todos os
fundamentos da decisão de inadmissão, atraindo, por consequência, o óbice
da s. 182/STJ, não há que se falar em omissão desta Corte na análise do
mérito recursal, na medida em que não transposta a barreira da
" (EDcl no AgInt no
relator Ministro Nefi
admissibilidade
AREsp n. 732.589/RO,
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
13/3/2018,
26/3/2018)
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51643312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:39:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 7d6eae8c-7117-42f1-a641-ef3bb87db8a1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51643312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:39:02
Publicação no DJEN/CNJ de 27/10/2025. Código de Controle do Documento: 7d6eae8c-7117-42f1-a641-ef3bb87db8a1

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808526 - MG (2024
/0448956-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: HÉLIO MARTINS OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: IGOR LIMA COUY - MG094658
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: RONILSON DA SILVA PEDROSO
ADVOGADOS
: FELIPE ANDRE LARANJO - MG139764

ELISANDRO DA SILVA PEDROSO BORGES - MG219310
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, os embargos
declaratórios não se prestam à rediscussão dos julgados, mas somente ao
exame de eventuais erros no provimento judicial que demandem reparo, com
o objetivo de tornar as manifestações jurisdicionais coerentes, íntegras e
exaurientes.
2. No caso, a título de omissão no acórdão embargado, pretende o
embargante, por vias transversas, a apreciação do mérito de questões
recursais que nem sequer ultrapassaram a admissibilidade. Ocorre que, nos
termos da jurisprudência desta Corte Superior, "[s]e o recurso especial foi
inadmitido, porquanto não superados os óbices processuais específicos dos
recursos extraordinários e o consequente agravo, não impugna todos os
fundamentos da decisão de inadmissão, atraindo, por consequência, o óbice
da s. 182/STJ, não há que se falar em omissão desta Corte na análise do
mérito recursal, na medida em que não transposta a barreira da
" (EDcl no AgInt no
relator Ministro Nefi
admissibilidade
AREsp n. 732.589/RO,
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
13/3/2018,
26/3/2018)
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA51643545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:41
Código de Controle do Documento: bc960ddb-5684-480b-aab7-96dc6d1b9dcb

Trata-se de embargos de declaração opostos por HÉLIO MARTINS OLIVEIRA
SILVA contra o acórdão de e-STJ fls. 3941/3944, por meio do qual a Sexta Turma negou
provimento ao agravo regimental anteriormente interposto, nos termos da seguinte
ementa (e-STJ fl. 3941):
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PORMENORIZADA
DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. Ausente a impugnação pormenorizada do fundamento da decisão que
negou seguimento ao recurso especial, não se pode conhecer do agravo em
recurso especial, em razão do óbice previsto na Súmula n. 182 deste Tribunal
Superior.
2. Agravo regimental desprovido.

Neste recurso, sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão
embargado, em razão de ausência de apreciação das "matérias de direito invocadas pelo
", não tendo ainda o acórdão recorrido analisado
Embargante, dentre elas as preliminares
"o fato da delação premiada do corréu ter sido anulada e assim a condenação como
" (e-STJ fl. 3948).
base em delação anulada é ilegal
Requer, ao final, o acolhimento do recurso a fim de sanar as
omissões apontadas.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não prospera.
Como se sabe, os embargos de declaração, nos termos do
do Código
art. 619
de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de
ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
No caso, o acórdão embargado foi absolutamente claro ao consignar a
impossibilidade de conhecimento do agravo em recurso especial em vista da incidência
da
já que não impugnado adequadamente o óbice à admissão do apelo
Súmula 182/STJ,
nobre (
.
Súmula 7/STJ)
Desta forma, a título de omissão no acórdão embargado, pretende o
embargante, por vias transversas, a apreciação do mérito de questões recursais que nem
sequer ultrapassaram a admissibilidade.
Documento eletrônico VDA51643545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:41
Código de Controle do Documento: bc960ddb-5684-480b-aab7-96dc6d1b9dcb

Ocorre que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "[s]e o recurso
especial foi inadmitido, porquanto não superados os óbices processuais específicos dos
recursos extraordinários e o consequente agravo, não impugna todos os fundamentos da
decisão de inadmissão, atraindo, por consequência, o óbice da s. 182/STJ, não há que
se falar em omissão desta Corte na análise do mérito recursal, na medida em que não
" (EDcl no AgInt no
relator
transposta a barreira da admissibilidade
AREsp n. 732.589/RO,
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
13/3/2018,
26/3/2018)
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51643545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/10/2025 08:38:41
Código de Controle do Documento: bc960ddb-5684-480b-aab7-96dc6d1b9dcb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0448956-7
AREsp 2.808.526 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00053343920218130261 10261210005334006 53343920218130261
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. UENDEL DOMINGUES UGATTI
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HÉLIO MARTINS OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: IGOR LIMA COUY - MG094658
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: RONILSON DA SILVA PEDROSO
ADVOGADOS
: FELIPE ANDRE LARANJO - MG139764
ELISANDRO DA SILVA PEDROSO BORGES - MG219310
CORRÉU
: BRENO LUIZ DA SILVA
CORRÉU
: CLEBER MESSIAS DA COSTA
CORRÉU
: TIAGO ARANTES DA SILVA
CORRÉU
: FABIANO FRANCES DE SOUZA
CORRÉU
: JOHNY RIBEIRO DA SILVA
CORRÉU
: GUILHERME VIANA DA COSTA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: HÉLIO MARTINS OLIVEIRA SILVA
ADVOGADO
: IGOR LIMA COUY - MG094658
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: RONILSON DA SILVA PEDROSO
ADVOGADOS
: FELIPE ANDRE LARANJO - MG139764
ELISANDRO DA SILVA PEDROSO BORGES - MG219310
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542245485221038<05560@
2024/0448956-7 - AREsp 2808526 Petição : 2025/0098725-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51619750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 21/10/2025 21:39:17
Código de Controle do Documento: 7A560E24-6EEA-44D2-A512-875E981DCC04